Tribunal: STF
Processo: Rcl 43380
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Roberto Pereira em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja decisão teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como afrontado a eficácia do julgado no RE nº 597.124/PR (Tema 222 RG).
    O reclamante narra que propôs Reclamação Trabalhista nº 1297-79.2017.5.09.0322, em desfavor do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Antonina (OGMO/A) e de Terminais Portuários Ponta do Félix S/A (TPPRF), com o objetivo de “ver reconhecido o seu direito à equiparação do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal”.
    Alega que a autoridade reclamada violou a eficácia vinculante do entendimento paradigma (RE 597124 RG – Tema 222), porquanto, na qualidade de trabalhador portuário avulso, não lhe foi estendido o direito ao adicional de riscos devido aos trabalhadores portuários com vínculo permanente.
    Aduz que a autoridade reclamada, com base no art. 896-A, §5º, da CLT, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por não reconhecer a transcendência da matéria que envolve tema com repercussão geral já reconhecida, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a irrecorribilidade prevista no referido dispositivo inviabiliza a interposição de recurso à esta Suprema Corte .
    Requ que seja deferido o pedido liminar para suspender o AIRR – 1297-79.2017.5.09.0322, a fim de evitar dano irreparável com o trânsito em julgado da ação trabalhista.
    No mérito, postula que seja cassada a decisão reclamada a fim de permitir eventual interposição de recurso extraordinário.
    Em 2/2/21, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite da Processo nº 1297-79.2017.5.09.0322 até o julgamento da presente reclamação.
    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório. Decido.
    No caso em referência nesta ação, identifico que a autoridade reclamada, com fundamento na jurisprudência do TST, concluiu pela impossibilidade de se estender o adicional de riscos ao reclamante, uma vez que, a partir da vigência da Lei nº 8.630/93, foi retirado dos trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, fulminando consequentemente o direito ao pagamento ao trabalhador portuário avulso.
    Por fim, compreendeu pela ausência de transcendência do recurso de revista, determinando a imediata baixa dos autos à origem.
    Transcrevo a decisão reclamada, na parte de interesse:
    “O recurso de revista foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST.  Constato, no entanto, a existência de obstáculos processuais aptos a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    Com efeito, no que diz respeito ao tema “adicional de risco”, a decisão está em harmonia com a jurisprudência deste TST, segundo a qual, a partir da vigência da Lei nº 8.630/93, que retirou dos próprios trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso, conforme se extrai dos seguintes precedentes da SBDI-I desta corte: 
    (...)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT c/c art. 247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, considerando ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria” (art. 896-A, § 5º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa imediata dos autos à origem. “
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a decisão paradigmática, RE nº 597.124/PR, vinculado ao Tema nº 222 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
    "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso"
    Em relação a determinação da imediata baixa dos autos em razão da ausência de transcendência do recurso de revista com base no art. 896-A, §5º, da CLT, registro que se o STF julgou a matéria pela sistemática da repercussão geral, por óbvio a Suprema Corte já assentou a existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (CPC, art. 1035, § 1º).
    Assim, em sede de recurso de revista (ou agravo de instrumento em recurso de revista) interposto em processo em que se debate temática já decidida pelo STF pela sistemática da repercussão geral, o TST, ao examinar “previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), não pode assentar a ausência do requisito da transcendência com fundamento em sua própria jurisprudência, sob pena de desrespeito à autoridade da Suprema Corte já afirmada no representativo da controvérsia de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
    Em outras palavras, em processos em que se debata temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF - ressalvado algum impedimento de conhecimento do recurso fundado em seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, desde que não relacionados a sua própria jurisprudência sobre o tema -, sob pena de se caracterizar, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    A meu ver, a forma com que a Corte Superior da Justiça do Trabalho vem se valendo do requisito da transcendência é temerário, porquanto, em muitas oportunidades, tem revelado o uso do instituto como forma de se recusar a aplicar o entendimento formado pelo STF na sistemática da repercussão geral.
    Outrossim, ao se valer de um requisito de admissibilidade de recurso de sua competência, o TST adota uma solução que, ao mesmo tempo, desafoga aquela Corte e faz prevalecer sua própria jurisprudência sem aplicar a sistemática de recursos repetitivos, sistemática essa que poderia (e deveria) ser observada naquela Corte para se conferir a pretendida força a seu entendimento, o que oportunizaria maior segurança jurídica na análise do distinguishing feito pela Justiça do Trabalho.
    Com essas considerações e tendo em vista que a controvérsia restringe-se sobre a possibilidade de extensão do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário ao trabalhador avulso, matéria essa estritamente relacionada ao Tema 222 da sistemática da repercussão geral deve ser superado o óbice previsto no art. 988, §5º, I, do CPC e da Súmula nº 734 desta Corte em contraponto à previsão de irrecorribilidade contida no art. 896-A, §5º, da CLT, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
    Destaco que o Pleno, em sua maioria, ao acompanhar o voto do Ministro Edson Fachin, relator do recurso paradigma RE nº 597.124 (Tema 222 RG), compreendeu, sob a perspectiva do art. 5º, XXXIV, da CF, que os trabalhadores portuários avulsos têm direito ao percebimento do adicional de riscos, desde que verificado o exercício das mesmas funções e condições dos trabalhadores portuários com vínculo permanente.
    Ademais, depreende-se do voto do eminente Relator, que a partir da interpretação da Lei nº 4.860/65 e da Lei nº 8.630/93, revogada pela Lei nº 12.815/13, diversamente do assentado na decisão reclamada, entendeu-se não ser possível extrair da Lei nº 8.630/93 a extinção do direito dos trabalhadores portuários avulsos ao recebimento do adicional de riscos. A propósito, cito o seguinte trecho do voto: 
    “Outrossim, a exegese das Leis 4.860/1965 e 8.630/1993, esta última integralmente revogada pela Lei 12.815/2013, não autoriza, de forma direta e expressa, extrair-se proibição de reconhecer-se, presentes as condições fáticas necessárias, o direito ao adicional de riscos aos trabalhadores portuários avulsos. 
    E não se argumente que os servidores ou empregados da administração dos portos nos dias atuais exercem atividades essencialmente diferentes daquelas exercidas pelos trabalhadores avulsos, para concluir descabida a equiparação pretendida, porquanto se há o pagamento do referido adicional de riscos como direito do trabalhador portuário com vínculo permanente que labora em condições adversas, esta previsão, em face das disposições constitucionais já referidas, deve também ser reconhecida aos trabalhadores portuários avulsos, porque submetidos às mesmas condições adversas.
          A isonomia expressamente designada pelo legislador constituinte originário para os trabalhadores avulsos no artigo 7º, XXXIV, da CRFB deve nortear tanto a interpretação autêntica conferida pelo legislador ordinário quanto concebeu as leis 8.630/1993 e 12.815/2013 quanto a interpretação constitucional que ora esta Suprema Corte está a conferir ao regime dos trabalhadores portuários avulsos. 
    Portanto, entendo que a autoridade reclamada, ao negar o direito ao adicional de riscos em favor dos trabalhadores portuários avulsos a partir de interpretação dada às Leis 4.860/1965 e 8.630/1993, desrespeitou o que decidido por esta Corte no RE nº 597.124/PR (Tema 222 RG).
    Nesse mesmo sentido, transcrevo ementa de caso análogo à presente reclamação:
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À NULIDADE ALEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965. A matéria está diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: ‘Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. Por esse motivo, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de transcendência da matéria de fundo, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 3. Nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, conforme o princípio ‘pas de nulitté sans grief’, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante. 4. Petição recebida como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 43.292/PR-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 16/12/20).
    Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida na Rcl nº 43.787/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/2/21.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo TST, nos autos do Processo nº 1297-79.2017.5.09.0322 e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento do RE nº 597.124/PR (Tema 222 RG).
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência desta reclamatória (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no Processo nº 1297-79.2017.5.09.0322.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente